Tribunal: TJDFT
Processo: 0763840-54.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO. SÚMULA 548 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO DE R$ 500,00 PARA R$1.000,00.
1. A teor do enunciado 548 da Súmula do STJ, “incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito”.
2. A inscrição ou manutenção do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, por si só, gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro – conduta -, independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral (Resp. n.o 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI).
3. Valor indenizatório majorado de R$ 500,00 para R$ 1.000,00 com base no método bifásico (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE). Precedentes: Acórdãos 1407715 e 1705165.
4. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para majorar os danos morais para o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), observados os índices de correção monetária e de juros de mora estabelecidos pelo juízo singular. Sem custas e sem honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95).